Tribunal: TJSP
Processo: 2266555-49.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Pedido de afastamento do pagamento da fiança. Cabimento. Liberdade provisória concedida, independentemente do pagamento da fiança arbitrada. Manutenção das medidas cautelares alternativas fixadas pelo Juízo de origem. Inteligência dos artigos 325, §1o, e 350 do CPP. Precedente do STJ no Habeas Corpus Coletivo no 568.693/ES. Ordem Concedida, confirmando-se a

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Pedido de afastamento do pagamento da fiança. Cabimento. Liberdade provisória concedida, independentemente do pagamento da fiança arbitrada. Manutenção das medidas cautelares alternativas fixadas pelo Juízo de origem. Inteligência dos artigos 325, §1o, e 350 do CPP. Precedente do STJ no Habeas Corpus Coletivo no 568.693/ES. Ordem Concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.